Tribunal: TJDFT
Processo: 0725885-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0725885-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MODELLO COMERCIO DE CAMINHOES E SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI – ME AGRAVADO: WELDER ALVES DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por MODELLO COMERCIO DE CAMINHOES E SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI – ME em face da decisão de ID. 172289542 proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos do Processo Comum n. 0700675-66.2022.8.07.0005 ajuizado por WELDER ALVES DE SOUSA. Em decisão proferida em 20/09/2023, o Juízo de Primeiro Grau inverteu o ônus probatório e fixou a responsabilidade da Requerida, ora Agravante, pelo pagamento dos honorários periciais, nos seguintes termos: O Eg. TJDFT cassou a sentença de ID n. 136581937 para determinar a realização de perícia no veículo objeto da demanda, conforme acórdão de ID n. 167362734. Assim, defiro a prova pericial no veículo Caminhão Ford, Ano :2008, Tipo: chassi, Modelo: 1317, Cor: Branca, Placa: JIG 2195 para a constatação dos defeitos indicados pelo autor. Para tanto, nomeio Perito do Juízo Leonardo Mendes Lacerda, cujos dados encontram-se cadastrados na Secretaria. Fixo como quesitos do Juízo aqueles indicado no acórdão de ID n. 167362734: (i) se o vício de vazamento de óleo decorreu da adaptação do caminhão para desentupidor de esgoto; (ii) se é proveniente de mau uso ou falta de manutenção de veículo pelo autor; (iii) se já era preexistente à aquisição do veículo (vício oculto). Acerca do ônus probatório, registro que acórdão de ID n. 167362734 inverteu o ônus da prova, na afirmação "(...) diante da impossibilidade de a parte autora comprovar de forma documental todos os pontos controvertidos fixados na decisão saneadora, notadamente a existência e o eventual termo inicial do suposto vício apresentado pelo automóvel (...)". Assim, incumbirá ao fornecedor ônus probatório. Às partes, para que, em 15 dias, indiquem assistente técnico e apresentem quesitos. Após, intime-se o perito, cientificando-o da nomeação, a fim de que, em 05 dias, apresente proposta de honorários. Formulada a proposta de honorários, intimem-se as partes, para que se manifestem em 15 dias. Fixo o prazo de 30 dias para entrega do laudo pericial, que deverá observar o disposto no art. 473, do CPC. Advirta-se o perito a observar o determinado no §2o, do art. 466 e no art. 474, ambos do CPC. Intimem-se. Interposto o presente agravo, nas razões recursais, o agravante alega que o Juízo de Origem entendeu que o acórdão que julgou a apelação inverteu o ônus da prova e está impondo ao recorrente esse ônus, em manifesto contrariedade à lei a à decisão desse E. TJDFT e é dessa decisão que se interpõe o presente agravo. Aduz que as impugnações apresentadas não foram analisadas. Alega que o Magistrado, em decisão, deu interpretação diversa ao acórdão e contrariou a disposição dos arts. 95 e 373, I, ambos do CPC. Entende que a produção da prova pericial se encontra impossibilitada pelo decurso do tempo. Requer o recebimento do presente agravo com e a concessão de efeito suspensivo para evitar que o processo seja sentenciado; e, no mérito, o provimento do recurso para reconhecer a responsabilidade do recorrido pela perícia requerida e afastar a obrigação da Agravante pelo pagamento dos honorários periciais. Preparo recolhido (ID 60653239). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de transferência da responsabilidade pelo recolhimento dos honorários periciais à agravada e de deferimento da gratuidade da justiça à agravante. Publicada a decisão que inverteu o ônus probatório em 25/09/2023, a Requerida limitou-se a apresentar petição de ID 175471674 em 18/10/2023, questionando o entendimento do Juízo pela inversão do ônus probatório, e apresentando inclusive os quesitos para a produção da prova pericial. Verifica-se que a inversão do ônus probatórios, apesar da aparente discordância do entendimento do Juízo de Primeiro Grau pela apresentação das petições de ID 185267120 e 187888590, em detrimento de empregarem os meios processuais adequados para obter a reforma daquela decisão, a agravante se limitou a submeter novamente a questão ao Juízo prolator da decisão. Destaco que o pedido de reconsideração independe da nomenclatura atribuída à petição, pois sua configuração se dá quando a parte submete novamente ao juízo matéria já enfrentada por esse, sem utilizar as vias recursais cabíveis. Nesse sentido, as decisões posteriores de ID 187746907 e 191844707, datadas de 26/02/2024 e 04/04/2024, apenas ratificaram o entendimento previamente consolidado pelo Juízo na decisão de ID 172289542. Considerando que o pedido de reconsideração não possui natureza recursal – haja vista a ausência de previsão legal (art. 994, CPC), diante do princípio da taxatividade dos recursos – não goza de efeito substitutivo. A decisão que julga o referido pedido, portanto, não substitui o pronunciamento anterior. Inclusive, esse é o entendimento adotado por este Tribunal, consoante se infere do julgado a seguir: AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da sua intempestividade. 2. Segundo o art. 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal para impugnar decisão acobertada pela preclusão e tampouco é possível a interposição de agravo de instrumento em face da decisão denegatória daquele pedido, porquanto apenas ratifica entendimento anterior. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1121667, 07076055720188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 13/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Quanto aos requisitos e limites do direito de recorrer, confira-se o seguinte trecho do voto da eminente Desembargadora Carmen Bittencourt, proferido nos autos da Apelação Cível n. 0725215-93.2022.8.07.0001: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECONTAGEM. RECURSO TEMPESTIVO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO DOS PARÂMETROS FIXADOS. VALOR DA CAUSA BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. O direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. (Acórdão 1656303, 07252159320228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Assim, verificando os pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, observa-se que o agravo de instrumento interposto não reúne de maneira adequada os requisitos para o necessário conhecimento. O agravante aponta haver recorrido do pronunciamento de ID 172289542. Ocorre que a discussão acerca da responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais já estava coberta pela preclusão temporal. Considerando que o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a impugnação da decisão agravada foi iniciado dia 26/09/2023, haja vista a sua publicação dia 25/09/2023, a data limite findou dia 25/10/2023. Assim, como o presente Agravo de Instrumento foi interposto somente em 26/06/2024, patente a sua intempestividade. Dessa forma, verifica-se que o recurso em apreço é manifestamente inadmissível em virtude da intempestividade. Noutro giro, de igual forma padece de admissibilidade o recurso, porquanto interposto contra decisão a versar sobre o pagamento dos honorários. A oneração a que foi submetida a parte, responsabilizada pelo recolhimento dos honorários para a produção de prova pericial, por dizer respeito aos consectários naturais da litigância, não podem ser considerados como urgências capazes de excepcionarem a regra processual. Portanto a decisão a versar acerca do rateio ou pagamento dos honorários não se amolda à hipótese de urgência, pois poderá ser questionada em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a sentença ou em preliminar de contrarrazões, na forma do §1o do art. 1.009 do CPC. Neste ponto, não há que se falar na aplicação da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC – sedimentada pelo col. STJ nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema n. 988). Nesse sentido, confira-se julgados desta Eg. Corte: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RATEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 1. Não se conhece do agravo de instrumento contra decisão cujo conteúdo não está inserido no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. A responsabilidade pelo custeio da prova pericial é matéria que não se encontra arrolada entre as hipóteses previstas no mencionado dispositivo legal. 3. Para que haja mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), deve haver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988). 4. Na hipótese, o pagamento das respectivas custas e a realização da almejada prova pericial demonstra a ausência de prejuízo processual à parte - afastando assim a alegação de urgência da questão, decorrente da inutilidade do seu julgamento no recurso de apelação. 5. No caso, não merece acolhimento a alegação de taxatividade mitigada do art. 1.015, do CPC. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1645417, 07007476820228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022.) (g.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE PRODUÇÃO DE PROVA. DEFINIÇÃO DO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PERITO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO INADMISSÍVEL. I. Decisão que define a responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais não se enquadra em nenhuma das hipóteses de admissibilidade de agravo de instrumento talhadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. II. O caráter exaustivo do catálogo do artigo 1.015 é incompatível com interpretação tendente a transpor a sua verticalidade, ressalvadas as hipóteses em que o exame da irresignação em sede de apelação, na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, se revelar inócuo juridicamente. III. Decisões sobre produção de provas, dentre as quais a que versa sobre o pagamento da remuneração do perito, pode ser válida e eficazmente impugnada em apelação, a despeito de inconvenientes temporais, motivo pelo qual não desafia agravo de instrumento. IV. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1645585, 07411484620218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no DJE: 30/1/2023.) (g.n.) Ainda, o Superior Tribunal de Justiça de igual forma já decidiu: PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DECISÃO SOBRE ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. APLICAÇÃO DO ART. 1.015 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. 1. O recorrente sustenta que os arts. 489 e 1.022, II, do CPC/2015 foram violados, mas deixa de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Assevera apenas ter oposto Embargos de Declaração no Tribunal a quo, sem indicar as matérias sobre as quais deveria pronunciar-se a instância ordinária, nem demonstrar a relevância delas para o julgamento do feito. 2. A discussão sobre a natureza do rol do art. 1.015 do CPC/2015 e a possibilidade de interpretá-lo extensivamente para admitir a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória relativa à hipóteses não abrangidas expressamente nos incisos referidos no aludido dispositivo foi afetada ao rito dos repetitivos e está submetida à Corte Especial (REsp 1.704.520/MT, REsp 1.696.396/MT, REsp 1.712.231/MT, REsp 1.707.066/MT e REsp 1.717.213/MT). A despeito de tal afetação, a Corte Especial decidiu pela não suspensão dos demais processos, modulando os efeitos do inciso II do art. 1.037 do CPC/2015. 3. A interpretação do art. 1.015 do CPC/2015 deve ser, em regra, restritiva, por entender que não é possível o alargamento das hipóteses para contemplar situações não previstas taxativamente na lista estabelecida para o cabimento do Agravo de Instrumento. 4. Questiona-se matéria que está fora do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, pois não é referente à redistribuição do ônus da prova, como alega o recorrente. No caso, a controvérsia diz respeito ao adiantamento de honorários periciais, não se enquadrando na hipótese do inciso XI. Não se trata de questão relativa ao mérito do processo, nem há previsão expressa em lei para o cabimento do Agravo de Instrumento em situações como a presente. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1740305/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 26/11/2018, destaque meu). (g.n.) Pelas razões expostas, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prejudicada a análise do requerimento de ID 60776091 apresentado por simples petição pelo Agravado. Intime-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 26 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator